Tribunal: TJDFT
Processo: 0005696-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Homicídio tentado. Júri. Desclassificação para lesão corporal. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão contrária à prova dos autos.
1 – Não há nulidade posterior à pronúncia, por afronta ao art. 479, caput e § único, do CPP, se os documentos juntados não fazem referência direta ao crime, e não houve prejuízo ao exercício da acusação.
2 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma completamente alheia ao que está nos autos. Se encontra respaldo nas provas dos autos – declarações da vítima e exames de perícia local e de corpo de delito --, mantém-se a decisão que desclassificou o homicídio tentado para lesão corporal.
3 – Apelação não provida.